Tribunal: TJMT
Processo: 1020995-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020995-97.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO SANTOS PEREIRA - CPF: 080.471.151-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON FERREIRA ROQUE - CPF: 073.055.481-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS MAYWRYY ALVES FONCECA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em sentido estrito. Indeferimento de prisão preventiva. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. N
o dia 22.10.2023, por volta das 14h00min., na Rua Joaquim Rodrigues de Souza, s/n., Centro, em Novo São Joaquim-MT, os denunciados
Robson Ferreira Roque
e
Bruno Santos Pereira
, em concurso de pessoas, por motivo fútil (em razão de um acerto de contas), mediante dissimulação (em razão do conhecimento com a vítima) e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (a vítima foi imobilizada), mataram a vítima JARBAS
Maywryy Alves Fonceca
, golpeando o peito da vítima com um canivete. Na manhã dos fatos delituosos os denunciados ingeriram um litro de pinga, posteriormente, por volta das 12h00min., foram até um bar próximo da residência da vítima. No local,
Robson
disse que mataria a vítima naquele dia, porque tinha que acertar uma conta com ele. Na sequência, enquanto um deles segura a vítima, o outro com o canivete atinge seu peito e fogem. Cerca de 5 minutos após, a vítima aparece caminhando até a praça central com o canivete cravado no peito, vindo a óbito em razão do ferimento.

O Recurso foi interposto pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que
indeferiu a prisão preventiva
do recorrido, acusado de Homicídio Qualificado praticado em concurso de pessoas. A decisão combatida entendeu não haver elementos concretos que justificassem a custódia cautelar, apesar da gravidade do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de convicção apresentados pelo Ministério Público (fuga do distrito da culpa, antecedentes criminais extensos e suposta afiliação a organização criminosa) são suficientes para fundamentar a decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva exige demonstração de risco concreto e contemporâneo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se sustentando apenas na gravidade abstrata do crime ou em antecedentes criminais extensos.

4. A fuga do distrito da culpa não foi corroborada por elementos concretos, especialmente considerando que o réu foi posteriormente localizado e citado.

5. A decisão de primeiro grau fundamentou adequadamente que os elementos apresentados pelo
Parquet
não demonstram periculosidade atual ou tentativa de obstrução da justiça por parte do acusado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

“1. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração de elementos de convicção concretos e contemporâneos, hauridos diretamente dos autos e que justifiquem que a libertação do réu ofereça risco à ordem pública, seja inconveniente para instrução criminal ou coloque em risco a aplicação da lei penal, e que
in casu
, não estão presentes nos autos.

2. A gravidade abstrata do delito e a existência de antecedentes criminais extensos, não bastam para fundamentar a necessidade de decreto da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1024909-72.2024.8.11.0000, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05/11/2024, DJE 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo pelo representante do
Ministério Público,
contra decisão sob Id. 230129194, em que foi recusada
Representação
objetivando o
decreto da prisão preventiva
de
Bruno Santos Pereira
pela suposta autoria do crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2°, II e IV do CP) (Id. 230129194).

O
Parquet
sustentou que a prisão cautelar do Recorrido seria necessária para a
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, em face da gravidade do delito em questão e pela possibilidade de fuga do acusado (Id. 230129193).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 251290666).

Em
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão invectivada, por seus próprios fundamentos.

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 234968187), conforme o seguinte entendimento sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO MP – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PELO PROVIMENTO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que n
o dia 22.10.2023, por volta das 14h00min., na Rua Joaquim Rodrigues de Souza, s/n., Centro, em Novo São Joaquim-MT, os denunciados
Robson Ferreira Roque
e
Bruno Santos Pereira
, em concurso de pessoas, por motivo fútil (em razão de um acerto de contas), mediante dissimulação (em razão do conhecimento com a vítima) e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (a vítima foi imobilizada), mataram a vítima JARBAS
Maywryy Alves Fonceca
, consistente em golpear o peito da vítima com um canivete, conforme laudo pericial. De acordo com o apurado, na manhã dos fatos os denunciados ingeriram um litro de pinga, posteriormente, por volta das 12h00min., foram até um bar próximo da residência da vítima. No local,
Robson
disse que mataria a vítima naquele dia, porque tinha que acertar uma conta com ele.

Na sequência, enquanto um deles segura a vítima e outro enterra o canivete em seu peito e fogem. Cerca de 5 minutos após, a vítima aparece caminhando até a praça central com o canivete cravada no peito, vindo a óbito em razão do ferimento.

Pelo cometimento do delito, o Ministério Público representou pela prisão preventiva de ambos os réus, contudo apenas foi decretada a custódia em relação a
Robson
já que, segundo o Juízo
a quo
, não há elemento a permitir o cárcere de
Bruno.

É o relato do necessário.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao analisar o recurso, observa-se que o Ministério Público fundamenta sua pretensão na necessidade de preservação da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal, argumentando que o recorrido evadiu-se do distrito da culpa após a prática do crime, além de apresentar extensa ficha criminal e suposta afiliação a organização criminosa.

Contudo, os argumentos do Parquet não se mostram suficientes para afastar a decisão recorrida, a qual, conforme analisado, deve ser mantida pelos seguintes fundamentos.

A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que indiquem risco efetivo e contemporâneo à ordem pública ou ao curso do processo penal. No presente caso, a decisão de indeferimento foi clara ao pontuar que os antecedentes criminais do recorrido, embora extensos, não representam, por si só, prova cabal de periculosidade atual ou tentativa de obstrução da justiça.

É importante esclarecer que a não localização do recorrido em seu endereço inicial não deve ser interpretada, de maneira automática, como fuga ou tentativa de evadir-se da justiça, pois a ausência em um endereço específico não constitui foragimento, especialmente quando não se esgotaram os meios de citação e localização do réu. No caso dos autos, o fato de o recorrido ter sido posteriormente localizado e citado reforça a ausência de indicativos de que ele estivesse tentando se ocultar do processo penal.

Conforme já destacado pelo Juízo
a quo
, a gravidade abstrata do delito, ainda que em tese hediondo e chocante, não é suficiente para a prisão preventiva. A decisão deve se basear em risco concreto e real à ordem pública, o que não foi demonstrado de forma robusta no caso em tela.

Colho aresto de julgado:

“A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar” (N.U 1024909-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
dissentindo
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024